Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-18.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006019-18.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TASSIANE ROCHA GUIMARAES - CPF: 045.895.891-33 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006019-18.2020.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

TASSIANE ROCHA GUIMARAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – APRESENTAÇÃO DE FATURA DA ENERGISA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO – MESMO ENDEREÇO – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência da consumidora.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade dos débitos apontados no extrato de SPC e SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1.

DECLARAR
inexistente os débitos objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2.

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

A parte Recorrente Lourdes Maria da Conceição recorre da sentença, pleiteando indenização por danos morais.

A parte Recorrente Energisa se insurge em face da sentença, sustentando não haver razões que justifiquem a parcial procedência da ação, com a declaração de inexistência de débito, posto que nos autos do processo Projudi nº 8012274-72.2017.811.0003, contra a CLARO S/A, apresentou fatura de cobrança da Recorrente Energisa, como comprovante de seu endereço, que por sinal é o mesmo que consta na inicial do presente processo. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e procedente o pedido contraposto.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante havia ajuizado ação anterior no Projudi sob o número 8012274-72.2017.811.0003 em face de CLARO S/A, onde utilizou como comprovante de residência uma fatura da Energia, de onde adveio os débitos discutidos na presente ação.

Vejamos a fatura dos autos 8012274-72.2017.811.0003:

Endereço na inicial deste processo:

Verifico que a Reclamante limitou a alegar a ausência de relação jurídica entre as partes, em petição inicial genérica, alegando que a reclamada juntou apenas telas sistêmicas e que desconhece os débitos apontados no extrato.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito legitimando também a restrição apontada, ensejando a reforma da sentença para improcedente.

E, no caso em tela observa-se verdadeira má-fé da Consumidora a merecer a devida reprimenda, anotando-se que, com a peça de contestação aportou-se a fatura, que
não foi impugnada
, tornando-se prova incontroversa
.

A proposição vertente consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento.

Sobre litigância de má-fé, o artigo 81 do CPC dita o seguinte:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

A jurisprudência do STJ se firmou na vertente de ser permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé (art. 18 do CPC –
atual art. 81 do CPC
), podendo condenar o litigante insidioso a pagar multa e, também, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados, uma vez que incumbe ao magistrado dirigir o feito, reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da justiça e à efetividade do processo (STJ - AgRg no REsp: 303245 RJ 2001/0015215-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 11/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2010)
(destaquei)

Em linhas gerais, reconhece-se que a constatação da conduta tipificada como litigância de má-fé é feita no momento de prolação da sentença. No entanto, inequívoco que nem mesmo a própria lei estabeleceu regras sobre o momento correto em que se deva verificar a ocorrência da referida conduta, tanto que, Rui Stoco ao adentrar ao tema cita o entendimento no sentido de que
“o abuso de direito, o espírito de vexação pode dar-se não somente na fase cognoscitiva do processo, mas também nas dos recursos e da execução” (STOCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002 – pag. 107).

Assim, diante da possibilidade de decretação
ex officio
da litigância de má-fé, e da possibilidade de aplicação de tal instituto também em grau de recurso, de acordo com a jurisprudência e a doutrina acima fixada, imperioso aplicar ao Recorrido referida sanção em virtude da sua conduta insidiosa.

Portanto, de se conhecer o recurso para julgar improcedente a ação proposta, bem como, para condenar de ofício a Recorrida por litigante de má-fé de forma excepcional em segundo grau e de ofício, tamanho os absurdos verificados nestes autos.

Por óbvio, diante do resultado do recurso, o pleito contraposto da recorrente deve ser acolhido, para condenara a recorrente ao pagamento das faturas discutidas nos valores de R$ 129,34, R$ 92,54, R$ 242,42 e R$

168,58, o que faço neste momento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta, bem como, condeno a recorrida / consumidora ao pagamento do pedido contraposto das faturas discutidas nos valores de R$ 129,34, R$ 92,54, R$ 242,42 e R$ 168,58, que deverão ser atualizados pelo INPC a partir da data em que deveria ser pago, com juros de mora de 1% ao mês a partir da apresentação da peça de contestação (equivalente à citação válida no caso).

Sem custas para a recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Porém, em relação a consumidora, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do art. 55 da Lei nº

9099/95, condeno a mesma ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor atribuído a causa (R$ 11.495,00), ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021